Tribunal: TJES
Processo: 5007504-41.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007504-41.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA CARVALHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007504-41.2022.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA CARVALHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Por tais razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS iniciais, para: a) Declarar nulo os contratos nº 010015618218 e 010015539603, confirmando a tutela anteriormente deferida; a) Condenar o banco requerido a pagar à autora o valor de R$ 9.854,54 (nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), à título de repetição de indébito, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde cada desembolso, e juros de 1% desde a citação; Este comando não encerra julgamento ilíquido, tendo em vista que para aferir o valor a ser pago é necessário mero cálculo aritmético. b) Condenar o banco requerido a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTES a partir desta data e juros de 1% a partir da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, SOB OS SEGUINTES FUNDAMENTOS CENTRAIS: a) ANÁLISE UNILATERAL DE ASSINATURAS EM DOCUMENTOS; b) REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE COM A APRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE DA PARTE AUTORA NO ATO DA ASSINATURA CONTRATUAL, ASSIM COMO DA LIBERAÇÃO, EM SEU FAVOR, DA QUANTIA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO; c) HIPÓTESE NÃO CONFIGURADORA DE DANO MORAL; d) AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA A COMPENSAÇÃO.
(3).
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA NÃO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUERIDO PELA PARTE RÉ. ADUZ A RÉ QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE GERA NULIDADE PROCESSUAL, POIS REQUEREU NA CONTESTAÇÃO O DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA, A FIM DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO REFERIDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SOBRE O PONTO, É PRECISO DIZER QUE HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A PARTE, DE FORMA JUSTIFICADA, INDICA A PRODUÇÃO DE PROVAS INDISPENSÁVEIS AO JULGAMENTO DO PROCESSO E ESSAS DEIXAM DE SER ANALISADAS. ASSIM, VÊ-SE QUE A PROVA EM DESTAQUE É DISPENSÁVEL NA SITUAÇÃO DOS AUTOS, PORQUANTO O ACERVO PROBANTE, ENTÃO PRODUZIDO PELAS PARTES, CONSISTE EM MATERIAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. EM VERDADE, O JUÍZO
A QUO
FIRMOU SEU CONVENCIMENTO A PARTIR DAS PROVAS DOCUMENTAIS JÁ CONTIDAS NOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES CONFORME ASSIM DESCREVE. NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A FORMAÇÃO DA PROVA INTERESSA A TODOS OS ATORES PROCESSUAIS, MAS AO MAGISTRADO, COMO SEU DESTINATÁRIO FINAL, COMPETE A ANÁLISE DA VIABILIDADE OU NÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PODENDO INCLUSIVE JULGAR ANTECIPADAMENTE O PEDIDO, DE SORTE A RESOLVER A QUESTÃO MERITÓRIA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 355, INCISO I, E DOS ARTS. 370 E 371, TODOS DO CPC. ADEMAIS, É DEVER DAS PARTES A NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS E A NÃO PRÁTICA DE ATOS INÚTEIS, CONFORME SE DEPURA DO ART. 77, INCISO III, DO CPC. POR QUALQUER ÂNGULO, PORTANTO, RESTA EVIDENTE O NÃO CERCEAMENTO. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A DESTACADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA BASEADA EM SUPOSTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.

(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA A ALTERAÇÃO DO ATO GUERREADO. INDEPENDENTEMENTE DA ANÁLISE DO LANÇAMENTO DE ASSINATURAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, A FRAUDE RELATADA NOS AUTOS RESTOU ADMITIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PORQUANTO MANIFESTA NO SENTIDO DE QUE A QUANTIA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO FOI DIRECIONADA A PESSOA DIVERSA DA PARTE AUTORA. CORRETO, DESSA FORMA, O RETORNO AO STATUS QUO ANTE, COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES QUE FORAM INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FONTE PAGADORA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, NA MEDIDA EM QUE A PRÓPRIA RECORRENTE ADMITE QUE O DESTINATÁRIO DO VALOR DE EMPRÉSTIMO FOI PESSOA DIVERSA DA PARTE RECORRIDA.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)